Tribunal: STF
Processo: ARE 1584267
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas – TJAM, em razão da ofensa indireta ou reflexa da suposta violação constitucional, uma vez que seria necessário o exame da interpretação dada à legislação infraconstitucional para a exata compreensão da controvérsia (doc. 47).

O agravante sustenta, em síntese, violação direta aos arts. 5º, XXXVII, LIII; 127; 128; e 129, da Constituição Federal (doc. 59).

É o relatório. Decido.
 
A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional (Leis n. 8.429/1992 e 8.652/1993) e local (Lei Complementar n. 11/1993, do Estado do Amazonas), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 280/STF.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator